Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-07.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001375-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), CLEMAR CELSO GIACOBBO - CPF: 772.728.209-00 (VÍTIMA), IGOR GIACOBBO - CPF: 032.683.481-81 (VÍTIMA), ROSA DA SILVA TRINDADE GIACOBBO - CPF: 040.896.129-50 (VÍTIMA), JADSON PEDRO DA SILVA - CPF: 060.758.361-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LEANDRO GUBERT - CPF: 074.831.531-48 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), LUAN CARLOS JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 060.098.821-09 (PACIENTE), Juízo Criminal de Diamantino/MT (IMPETRADO), FABIANO SCHMIDT DE OLIVEIRA - CPF: 074.590.789-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE FOGO] – PRISÃO EM FLAGRANTE – NEGATIVA DE
AUTORIA

– AFERIÇÃO NÃO PASSÍVEL EM SEDE DE
HABEAS

CORPUS
– ENUNCIADO 42 DO TJMT - FUNDAMENTOS DO ATO CONSTRITIVO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA
– PREDICADOS PESSOAIS [18 ANOS, PRIMÁRIO, BONS ANTECEDENTES, ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO] – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE VALORADAS PARA SUBSTITUIÇÃO – ARESTO DO STJ – ANUÊNCIA EXPRESSA DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU – MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL

À LIBERDADE PROVISÓRIA - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19 – APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – ACORDÃOS DO STF, STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“Não se revela cabível na via estreita do
habeas

corpus
discussão acerca da
autoria
do delito”
(TJMT, Enunciado Criminal 42)..

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta da conduta justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ. RHC 85.209/SP)
.

As condições pessoais
devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC), ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, os predicados pessoais, a anuência expressa do órgão do Ministério Público em primeiro grau e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1001375-07.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
DIAMANTINO

IMPETRANTE(S):

DR. RODRIGO SCHWAB MATTOZO

PACIENTE(S):

LUAN CARLOS JESUS DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUAN CARLOS JESUS DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, no incidente processual (N.U 1000159- 93.2021.8.11.0005), que converteu o flagrante em prisão preventiva, em tese, de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade, emprego de arma branca e de fogo – arts. 157, § 2º, II, V, VII e 157, § 2º-A, I, todos do CP – (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
“
não há nenhum indício da culpabilidade do ora Paciente [...]”
; 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente tem endereço certo e profissão lícita; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID. 74375461), com documento (ID 74375463/74375474).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 74892473).

O Juízo singular prestou informações (ID 75381455).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus. roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade, emprego de arma branca e de fogo. prisão preventiva decretada. alegada negativa de autoria. impossibilidade. via eleita inadequada. matéria que exige análise fático probatória. pedido de revogação da prisão preventiva ou subsidiariamente aplicação de medidas cautelares diversas. parcial possibilidade. decisão fundamentada na garantia da ordem pública, todavia as medidas cautelares mostram-se viáveis, ante a primariedade, menoridade relativa, residência fixa e ocupação lícita do paciente. pela parcial concessão da ordem, ratificando-se a liminar.
” (Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 78052461 -)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“
A análise da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na forma da execução [paciente, na companhia de mais 2 (dois) agentes, invadiram a residência, armados com faca e um revólver calibre.32; amarraram as vítimas; subtraíram dois veículos (VW Gol, cor preta e Toyota Yaris, cor branca), celulares, TV, notebook; permanecendo por aproximadamente 5h (cinco horas) no interior da casa].

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta da conduta justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ. RHC 85.209/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 11.5.2018)
.

Todavia, o paciente possui 18 (dezoito) anos, é primário, possui bons antecedentes, tem endereço certo [Rua 36 –quadra, 72, lote 9, Bairro Bom Jesus/Novo Diamantino - Diamantino/MT – ID. 74375463] e profissão lícita [serviços gerais], segundo afirmação da impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.

As condições pessoais
devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2016).

Não bastasse, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Diamantino manifestou-se favoravelmente à concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante aplicação de medidas cautelares, justamente por não registrar “antecedentes criminais, demodo que não se pode afirmar que suas liberdades representam risco à ordem pública”(Gileade Pereira Souza Maia, promotora de Justiça – ID 74375472).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais da paciente [menoridade relativa, primariedade e endereço certo], a anuência expressa do órgão do Ministério Público em primeiro grau quanto a liberdade provisória do paciente e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.”

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, II, IV e V): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021